Tribunal: STF
Processo: HC 227658
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE ADIAMENTO DO ATO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2023, por Rafael Bernardes de Menezes Soares e Túlio Resende Silva Santos, advogados, em benefício de Guilherme Samuel da Silva de Paula, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 819.448/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do delito previsto no § 3º do art. 158 do Código Penal (extorsão qualificada pelo resultado morte). O paciente está preso preventivamente.



    3. Em 20.4.2023, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Itabirito/MG (Inquérito Policial n. 0000774-06.2023.8.13.0319) designou audiência de instrução e julgamento para o dia 8.5.2023, às 13:00.



    4. Em 24.4.2023, os advogados do paciente requereram a redesignação da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de já possuírem outras duas audiências presenciais designadas para o mesmo dia, em comarcas distintas. O requerimento da defesa foi indeferido pelo juízo processante em 25.4.2023.



    5. Insistindo no pleito de redesignação da audiência de instrução e julgamento, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0923807-84.2023.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 27.4.2023, o Relator, Desembargador Fortuna Grion, indeferiu a medida liminar requerida.



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal mineiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 819.448/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.4.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. A decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 819.448/MG no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ter sido “devidamente comprovado que duas são as audiências a serem realizadas pelos signatários no mesmo dia da audiência aqui objeto de redesignação. Por óbvio, cada um dos procuradores se fará presente em uma delas. Ademais, ao contratar os dois procuradores, considerando a complexidade da denúncia, induvidoso que os dois contratados deverão se fazer presente na audiência que trate dos interesses do impetrante” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o denunciado, ora Paciente, possui o direito indeclinável de ser patrocinado por advogado de sua confiança. (…) Desta forma, amparados no ordenamento jurídico pátrio e tratados internacionais, se faz necessário o respeito ao direito de defesa” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Enfatizam ser “pacífico no ordenamento jurídico que o Paciente tem o direito de ter redesignada sua Audiência se provado o motivo e, a ausência de seus defensores é uma justa causa para tal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “desde o primeiro pedido formulado junto à Autoridade Coatora, restou devidamente comprovado a impossibilidade de comparecimento no ato, sendo oportunamente anexado os documentos que comprovam a designação das audiências na comarca de Lagoa Santa e Ouro Preto em data pretérita aqui objeto de redesignação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que o ato questionado, “além de provocar o cerceamento de defesa atual, conclui no cerceamento e violação do devido processo legal, eis que impede eventual alegação em sede de alegações finais ou mesmo Apelação Criminal. Por óbvio, não se trata de Processo Civil, e sim, de Processo Penal onde questões como a não assistência da defesa certamente acarretará prejuízos para o Paciente, de modo que tal indeferimento por parte do juízo, fere os direitos fundamentais, bem como põe em cheque o descaso do judiciário com as demandas legais da advocacia” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirmam ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, por constrangimento ilegal e “ante a perda do objeto que acometerá o habeas corpus em trâmite perante a 3ª Câmara Criminal, haja vista que o tempo entre a decisão e a realização da audiência será incompatível” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Forte em tais razões, requer: 



    A concessão da medida liminar, determinando que a Autoridade Coatora redesigne a audiência de instrução e julgamento, sob pena de tornar o ato nulo. 



    No mérito, a concessão da ordem para reconhecer a validade do pedido de redesignação, bem como, determinar que o juízo providencie nova data que apeteça o direito a defesa do Paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 819.448/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 0923807-84.2023.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    10. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Ao indeferir o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento do paciente, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Itabirito/MG apresentou a seguinte fundamentação:



    “A Defesa informou no ID n. 9787269403 que os advogados que assistem o Acusado, já possuem outras duas audiências presenciais designadas anteriormente para o mesmo dia em comarcas distintas, sendo uma em Ouro Preto e outra em Lagoa Santa, pugnando pela redesignação. 



    Verifico nos autos, a procuração juntada no ID n. 9764464519, outorga poderes a mais de um procurador. 



    Ademais, noto que as comunicações processuais pertinentes já foram praticadas, sendo certo que eventual redesignação, além de ensejar a repetição de atos processuais, atrasaria o feito em meses.



    Feitas as considerações pertinentes, e tratando-se de réu preso: INDEFIRO o requerimento de ID n. 9787269403, de modo que MANTENHO a audiência designada nos presentes autos.



    CUMPRAM-SE as diligências necessárias à realização do ato” (e-doc. 5). 



    13. A decisão do juízo de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, suficiente para indeferir o pleito de redesignação da audiência de instrução e julgamento. Como realçado pelo juízo processante, “a procuração juntada no ID n. 9764464519, outorga poderes a mais de um procurador” (fl. 2, e-doc. 5). 



    14. Para acolher a alegação de cerceamento de defesa apresentada pelos impetrantes, afastando as premissas adotadas pelo juízo de primeira instância, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    15. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0923807-84.2023.8.13.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Fortuna Grion, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora